Tribunal: TJES
Processo: 5034995-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034995-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARLOS FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em inspeção

RELATÓRIO

Afirma o Requerente ser beneficiário de plano de saúde da Requerida Unimed Rio, de abrangência nacional e que se encontra acometido por diversas enfermidades graves. Alega que regularmente faz uso da rede credenciada e serviços da corré Unimed Vitória, contudo desde setembro de 2023 passou a ter suas solicitações de consulta e exames negados. Diante disso, pleiteia a confirmação da liminar que determinou que as Requeridas emitam autorização para que a parte autora Carlos Fernandes realize os procedimentos solicitados nas guias anexas ao processo, bem como as demais que vierem a ser solicitadas pelo médico assistente, conforme previsão contratual, com o custeio de todos os materiais necessários e imprescindíveis para o referido procedimento, se requisitados”, a migração do plano de saúde para a Unimed Vitória, a restituição dos valores das mensalidades pagas no período de suspensão dos atendimentos e danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DETERMINAR a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a autorizar os pedidos médicos solicitados, bem como as demais que vierem a ser solicitadas pelo médico assistente, conforme previsão contratual. b. CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 33076926, tornando-a definitiva. C. CONDENAR a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, solidariamente a pagarem a CARLOS FERNANDES o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que, não obstante a embora a recorrente Unimed Vitoria sustente que os atendimentos para os beneficiários da Unimed Rio estão suspensos em razão de falta de repasses financeiros desta, e a corré Unimed Rio alegue que “a Unimed Vitória não possui qualquer lastro legal ou judicial para suspender os atendimentos da forma que ocorre”, entendo que qualquer problema interno que possa existir entre as demandadas Unimed Rio e a Unimed Vitoria não pode ser imputado à parte consumidora, que não possui ingerência nos contratos firmados entre as cooperativas, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde, tampouco qualquer entrave administrativo entre as Unimed ́s, relativamente a inadimplência entre elas, pode se sobrepor a vida da paciente, consumidora do plano.

Assim, entendo que realmente fora ilícita a recusa de atendimento médico pela Unimed Vitoria. Nesses moldes, impõe-se a responsabilização objetiva da recorrente, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)